Tribunal: TJPA
Processo: 0810429-60.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810429-60.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI.
EX VI
SÚMULA N.º 421 DO STJ. NÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA (JULGAMENTO DO STF NA AR 1.937) E REPERCURSSÃO GERAL DO
TEMA N.º 1002 (RE 1140005).
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO TEMA N.º 136/STF (
RE 590809)
.
In casu
a decisão judicial rescindenda fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará e veio a transitar em julgado em 19.10.2021, quando já havia divergência jurisprudencial sobre a matéria, face o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Rescisória n.º 1.937, em 30.06.2017, além da afetação da matéria ao Supremo Tribunal Federal, por existência de recursão geral, na forma do Tema n.º 1002/STF (RE n.º 1140005), que se encontra pendente de julgamento definitivo, o que obsta a aplicação do entendimento estabelecido na Súmula n.º 421 do STJ, por força do óbice da Súmula n.º 343/STJ e do Tema n.º

136/STF (RE N.º 590.809). Pedido da rescisória julgado improcedente à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, realizada no período de 27.06.2023 até 04.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ

com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado, que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, após a desistência da ação pelo ente público nos autos da ação de execução fiscal promovida em desfavor de

LILIAN LEAL TRAVASSOS, sob o fundamento de existência de violação de norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC.

Invocou em seu favor a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignando a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência nestas circunstâncias por se tratar do próprio ente público que lhe remunera, consoante definido na Súmula n.º 421 do STJ.

Requer assim a tutela de urgência para que fosse sobrestado o cumprimento da sentença proferida na execução fiscal, face o perigo ao resultado útil do processo, e no mérito, a procedente do pedido de rescisão da decisão judicial proferida na execução fiscal – processo n.º 0002891-66.2010.8.14.005, em relação a fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor.

Em decisão monocrática proferida no ID-
10859082 - Pág. 01/02, deferi o pedido de efeitos suspensivo, tendo em vista o disposto na Súmula n.º 421/STJ, além do art. 381 do CC.

A requerida foi citada, mas deixou de apresentar manifestação, conforme consta Da certidão do ID-. 12465121 - Pág. 1.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer por força da ausência de interesse que justificasse sua intervenção, na forma da Recomendação n.º 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando inicialmente os autos em Juízo não exauriente, entendi que por conceder a liminar para obstar o cumprimento da decisão rescindenda em relação aos honorários de sucumbência, por força da observância do estabelecido na Súmula n.º 421 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de impossibilidade de condenação do ente público a pagar honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, quando se tratar da própria pessoa jurídica que lhe remunera, consoante estabelecido na Súmula n.º 421/STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Tal entendimento, em tese, evidenciaria a probabilidade do direito por violação a norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC.

No entanto, revi meu posicionamento inicial, pois verifiquei que já se iniciou o julgamento da
repercussão geral pendente de julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal do Tema 1002 (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido:
"Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada".

Após discorrer sobre a evolução histórica da matéria nos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em seu Voto, o Ministro José Roberto Barroso consignou a necessidade de revisar a matéria, invocando o entendimento consignado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AR 1.937, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 30.06.2017, onde a Corte entendeu ser possível a condenação da União a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União, face as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que estabeleceram a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal, deixando, portanto, de existir a confusão civil entre credor e devedor, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A tese proposta pelo Sr. Ministro Relator é a seguinte:

“1- É devido o pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensória Pública, quando representa parte vencedora da demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2 – O valor recebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

É verdade que a matéria ainda não se encontra definida, por força do pedido de vista do Ministro André Mendonça, mas não resta dúvida que a partir das alterações constitucionais mencionadas a matéria se tornou controvertida, face a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na forma do julgamento proferido na AR 1.937 em 30.06.2017.

Neste diapasão, considerado que a decisão rescindenda transitou em julgado em 19.10.2021, entendo que a pretensão de rescisão da coisa julgada encontra óbice na Súmula
343 do STF
, no mínimo,
por existência de divergência de interpretação jurisprudencial sobre a matéria,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

O Supremo Tribunal Federal consignou que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”,
conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Daí porque, a pretensão de rescisão da coisa julgada na espécie, na forma exposta na inicial, encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, há julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado.

2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável.

3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente.

5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes
.

7.
Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da rescisória, f
ace a aplicação da Súmula n.º 343 do STF e da tese de repercussão geral, Tema 136, definida no julgamento do RE 590809, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 05/07/2023